Tribunal: TJDFT
Processo: 0747889-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747889-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELEUSA DAS GRACAS VASCONCELOS MARQUES AGRAVADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte agravada para que se manifeste acerca da petição de ID 23536370. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator